Tribunal: TJDFT
Processo: 0034187-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0034187-50.2009.8.07.0001 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: JOSE CARLOS SOTERIO DE OLIVEIRA, NUBIA MARIA FERREIRA SOTERIO, WRJ ENGENHARIA LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR